Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736080-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0739080-91.2019.8.07.0001 – id 245224281) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de novas consultas, via Renajud e Infojud, bem como o pedido de inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplente - Serasajud e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que não localizou a data da última pesquisa aos sistemas pleiteados, razão pela qual ou as pesquisas nunca oram realizadas, ou a data das últimas pesquisa já ultrapassou o prazo de 2 anos, inexistindo, portanto, limitações ou óbices legais para a realização das consultas, sustentando que a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes é medida coercitiva direta, que promove maior efetividade à execução, diante das diversas tentativas de alcance do crédito, sem sucesso. Aponta perigo de dano, uma vez que o processo se mantém por mais de 6 anos, sem êxito na satisfação do crédito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente considerando que o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, somado a 1 ano de suspensão teve início em 22/02/22, conforme decisão Id 119090003. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator